Tribunal: TJPA
Processo: 0001363-77.2009.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001363-77.2009.8.14.0022

APELANTE: ELINALDO SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS, BEM COMO PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DE PARTE DA
RES FURTIVA
.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
OU EM DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PARCIAL PROVIMENTO.

AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU SUAS RAZÕES ÁQUELAS QUE CONSIDEROU DESFAVORÁVEIS, CONTUDO, COMINANOU A PENA BASE EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL, NÃO ADOTANDO A ORIENTAÇÃO DO C. STJ NO SENTIDO DE QUE HÁ QUE SER APLICADO O PERCENTUAL DE 1/6 PARA CADA VETOR NEGATIVO E, DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA, A PENA BASE PASSOU A SER DE
05 ANOS, 05 MESES E 10 DIAS DE PRISÃO, ALÉM DE 12 DIAS MULTA, PATAMAR MANTIDO NA SEGUNDA FASE E EXASPERADO,
NA 3ª FASE, EM 1/3, EM RAZÃO DA PRESENÇA DE MAJORANTE, PASSANDO, AO FINAL, A SER DE

07
ANOS, 03 MESES E 03 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 16 DIAS MULTA
.

DENÚNCIA RECEBIDA EM 16 DE SETEMBRO DE 2009. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2022.

SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, COMO CERTIFICADO EM ID 19102966, EM 29/01/2024.

PENA EM CONCRETO COMINADA, AO FINAL, EM 07
ANOS, 03 MESES E 03 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 16 DIAS MULTA
.

PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV, 109, III e art. 110, § 1º, do CPB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
EX OFFICIO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, reconhecendo,
ex officio
, a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
nove
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ELINALDO SILVA DOS SANTOS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 19102903, que no dia 27 de maio do ano de 2009, por volta das 19:00 horas, o ora apelante, acompanhado de mais três elementos, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraiu duas mochilas com roupas, chinelos, perfume, aparelho celular, DVD, motosserras, microsystem e outros pertences das vítimas.

Que na data ao norte referida, a vítima Domingos Correa de Moraes estava em sua residência, localizada no Rio Jataitua, em companhia dos filhos Dilson e Dailton Pinheiro de Moraes, e funcionários, que também foram vítimas, Josiel Barbosa de Moraes, Paulo Marcos de Sousa, Michelle Miranda Almeida, Nazareno de Carvalho Faro, Maciel Moraes Martins, Valério do Carmo Martins e Nei Monteiro Jorge; que assistiam televisão quando a residência foi invadida por quatro assaltantes, armados com uma escopeta e uma pistola, que anunciaram o assalto, ordenando que todos deitassem no chão, sendo as vítimas amarradas com fios elétricos, passando os criminosos a recolher os pertences das vítimas e objetos da casa, exigindo em seguida que Domingos lhes entregasse a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo afirmado por ele não possuir tal valor, razão pela qual as vítimas passaram a ser agredidas com socos e pontapés, além de quebrarem vários utensílios e eletrodomésticos da residência, dentre eles uma TV, um liquidificador e uma caixa de som amplificada.

Que o ora apelante estava encapuzado, mas algumas das vítimas reconheceram sua voz, pois eram conhecidos de muitos anos, sendo de conhecimento de todos que ele tinha o hábito de assaltar os ribeirinhos, estando dois outros assaltantes com o rosto descoberto e um encoberto por um pano.

Que os criminosos deixaram o local levando os objetos das vítimas, tendo estas, no dia seguinte, procurado a polícia para relatar o ocorrido, tendo os policiais empreendido diligências para localizar e prender os criminosos, sendo o ora apelante localizado na Invasão da Moca, sendo lá encontrados alguns dos objetos subtraídos, e que foram reconhecidos pelas vítimas, sendo o apelante conduzido à delegacia onde foi reconhecido como um daqueles que praticou o assalto.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Autos do IPL, em ID 19102904/07.

Em ID 19102908, recebida a denúncia, em 16/09/2009.

Em ID 19102910, resposta à acusação.

Em ID 19102913, termo de audiência de instrução e julgamento, Termo de inquirição de testemunhas.

Em ID 19102932/33, termo de audiência de instrução e julgamento, Termo de inquirição de testemunhas.

Em ID 19102935, alegações finais ministeriais.

Em ID 19102937, alegações finais defensivas.

Em decisão de ID 19102938, observado o magistrado que o réu, ora apelante, não fora ouvido, designou data para seu interrogatório e, em ID 19102952, esta se realizou, apesar de ausente o réu, pois respondeu solto ao feito e fora legalmente intimado.

Em ID 19102957, sentença condenatória, proferida em 11/11/2022, que julgando procedente a denúncia, condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, restando a cumprir pena base de 06 anos de reclusão e 60 dias multa, sendo tal patamar mantido na segunda fase e passando a ser de 08 anos e 08 meses de reclusão e 80 dias multa na terceira fase ante a presença de majorantes, não tendo o magistrado promovido a detração por não alterar o regime de cumprimento da pena, a ser cumprida em regime inicial fechado, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, ID 19102968, a defesa

pleiteou, em síntese, a reforma integral da sentença com absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
, e, alternativamente, desclassificação para o crime de receptação culposa, sob a alegação de que teria o apelante comprado os objetos que com ele foram encontrados de terceiros, bem como revisão da dosimetria e redução da pena.

Em contrarrazões, ID 19102971, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 20406839, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
ELINALDO SILVA DOS SANTOS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO

Requer o apelo, em um primeiro tópico, que se promova a absolvição do apelante, alegando para tanto total ausência de provas acerca da prática do delito que a si fora imputado.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, ou mesmo desclassificação do delito, como requerido, não havendo como prosperar o referido pedido de reforma da decisão proferida pelo magistrado singular, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, resta devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157§ 2º, I e II, do CPB, como bem analisado pelo magistrado singular.

Tem-se, com fulcro nos elementos de provas constantes nos autos – Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, declarações prestadas pelas vítimas em Juízo, bem como a prova testemunhal acusatória (depoimentos dos policiais militares que participaram da operação de localização, busca e prisão do ora apelante) cujos depoimentos foram reduzidos a termo, restando colacionados aos autos em ID
19102913
, bem como pelos depoimentos prestados pelas vítimas, reduzidos a termo e acostados aos autos, de onde restou comprovada, por meio dos depoimentos prestados em Juízo, a efetiva participação do ora apelante na empreitada delitiva que vitimou o sr. Domingos Correa Moraes e vários de seus trabalhadores, na noite do dia 27/05/2009, quando estavam reunidos no barraco do primeiro, tendo a
Josias Barbos de Moraes
afirmado ter ouvido o ora apelante conversando com um terceiro, que não lembrava o nome, onde tramavam um assalto e que logo depois soube do assalto na casa de seu tio, Domingos, afirmando que seu irmão, também vítima do roubo, reconheceu o apelante no momento do assalto.

A vítima Josiel Barbosa Moraes, afirmou em Juízo ter reconhecido o ora apelante Elinaldo como um dos assaltantes que adentrou à residência de seu tio Domingos, amarrou todos que lá estavam e subtraiu seus pertences, sendo as duas motosserras roubadas apreendidas na residência deste, afirmando ainda ter apanhado com um terçado.

A vítima Nei Monteiro Jorge, depoimento em documento de ID
19102933, que estava no barraco de Domingos, com mais 08 trabalhadores, no dia do crime e que em determinado momento os assaltantes chegaram, dois deles portando arma de fogo, e subtraíram vários pertences.

Assim,
apesar de nem todas as vítimas terem reconhecido o réu, ora apelante, aqueles que o reconheceram prestaram relato firme e conciso acerca da conduta por ele praticada, vindo este a ser preso logo após a empreitada criminosa e em posse de parte dos bens subtraídos das vítimas, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas.

O apelante, apesar de devidamente intimado para ser ouvido em Juízo à audiência não compareceu, não apresentando sua versão dos fatos e tampouco apresentando qualquer prova em seu favor, apta à sua absolvição, restando sua alegação de ausência de provas vazia de qualquer lastro e isolada nos autos, mormente se confrontada com as fartas provas apresentadas pelo órgão ministerial.

Ressalta-se que o ora apelante foi preso logo após a ocorrência do crime e ainda na posse de parte da
res furtiva
, sendo os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram sua prisão, ainda em flagrante, elementos probatórios que serviram e servem de sustento à condenação, pois se mostram suficientes à formação do convencimento do juízo acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delito, principalmente quando serve de suporte e corrobora as palavras das vítimas, que reconheceram o ora apelante como um daqueles que adentraram à residência do sr. Domingos, renderam todos que lá estavam, os amarraram, agrediram com socos e chutes e levaram vários de seus pertences além de destruir outros da casa.

Sobre a especial relevância da palavra da vítima como meio de prova é a pacífica jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Portanto, os depoimentos dos Policiais Militares, associados àqueles prestados pelas vítimas, corroboram os termos da denúncia, gozando seus depoimentos de presunção de veracidade, mormente por se mostrarem firmes e esclarecedores acerca dos fatos, não havendo que se falar em falta de provas, pois o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, principalmente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento por eles prestado, sendo que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Ressalto, por necessário, que o depoimento judicial de policiais goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, o que efetivamente não restou comprovado nos autos. Dessa forma, o depoimento das testemunhas em juízo, aliado às demais provas dos autos, demonstram a autoria e materialidade do delito, estando aptos a embasar a condenação do ora apelante

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, em sua forma consumada, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta do apelante ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta destas para a condenação e tampouco em desclassificação para o crime de receptação uma vez que comprovada a efetiva participação do apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial, havendo relato firme, conciso e seguro das testemunhas

e vítimas em Juízo,
inexistindo dúvida acerca da autoria do crime e consequente
consumação do fato típico descrito na exordial acusatória.

Da análise dos elementos do presente recurso, verifica-se que os argumentos da Defesa, concernentes à insuficiência de provas para a condenação, são frágeis e sem qualquer respaldo, tendo o conjunto probatório demonstrado de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de roubo majorado, sendo apontado o ora apelante como autor do delito e os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas, bem como o pedido de desclassificação para o crime de receptação, isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há como se promover sua absolvição e tampouco a desclassificação pretendida, nos moldes da fundamentação supra.

DA DOSIMETRIA

Em pedido subsidiário, requer o apelo revisão da dosimetria da pena para que esta seja reduzida e, antes de adentrar no mérito da questão
, ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos, e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, a fim de
CONDENAR
o denunciado
ELINALDO DA SILVA DOS SANTOS
, como incurso nas penas do
art. 157, I e II, do CP
, razão pela qual passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal c/c art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

Preliminarmente, registro que em razão do reconhecimento da incidência de duas causas de aumento de pena, adoto o entendimento de que uma delas será considerada para majorar o crime (
emprego de arma de fogo- art. 157, §2º, I, do CP- com redação anterior da Lei 13.654/2018
), e a outra
(concurso de pessoas- art. 157, §2º, II
) deve ser considerada como circunstância judicial desfavorável, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 395.774/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017).

Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59, do Código Penal
[1]
, verifica-se:

a) O réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, sendo sua conduta reprovável por sua própria natureza, nada tendo a se valorar;

b)
Não há nos autos, ou em quaisquer bancos de dados, a notícia de já ter sido o acusado condenado, com sentença judicial transitada em julgado, pela prática de qualquer outro delito de natureza penal, razão por que não há que se falar na existência de registros em seus antecedentes criminais. Importa frisar, neste ponto, que o posicionamento adotado por este juízo, apoiado na Súmula 444 do E. Superior Tribunal de Justiça
[2]
, é o de que inquéritos policiais ou processos em andamento não propiciam a caracterização de maus antecedentes, forte no princípio da não-culpabilidade, gravado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal,
nada a valorar;

c) Quanto à sua
conduta social
, entendida esta como “o comportamento do agente perante a sociedade”
[3]
,
nada há a valorar nos autos
;

d) No que atine à sua
personalidade
, pouco se pode dizer
diante dos dados colhidos nos autos que nada ou quase nada refletem de tal instituto
;

e) Quanto aos
motivos
que levaram o acusado a cometer o delito, é a obtenção de lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio, o que é inerente ao crime, também
não há nada que se valorar nos autos;

f) No tocante às
circunstâncias do crime
, verifica-se que o réu praticou o crime na companhia de seus comparsas, o que configura concurso de agentes. Além disso, o réu praticou o crime submetendo as vítimas a intensa violência física e psicológica, amarrando-as em suas mãos e pés, e agredindo-as com o terçado, situação a evidenciar a gravidade das circunstâncias do crime praticado, de modo que
valoro essa circunstância em desfavor do réu;

g) No que atine as
consequências
do crime são normais à espécie,
não havendo nada a valorar nos autos
;

h) Por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, a vítima em nada contribuiu para o delito;

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a
pena base
em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 60 dias-multa
, cada um equivalente a um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto no art. 60, do Código Penal
[4]
.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES (ARTIGOS 61 A 66 DO CÓDIGO PENAL)

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, não há qualquer circunstância agravante ou atenuante a ser aplicada, pelo que,
mantenho provisoriamente a pena em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 60 dias-multa.

DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA

Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que não há causa de diminuição de pena a ser aplicada. No entanto, reconheço a existência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I, do CP-
-
com redação anterior da Lei 13.654/2018 (em razão de emprego de arma de fogo) a ser aplicada, razão pela qual aumento a pena em 1/3, ficando o réu,
condenado em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 80 dias-multa.

CONSIDERAÇÕES GERAIS.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, vez que a pena fixada é superior a 04 (quatro) anos, além de que o crime foi cometido com violência e grave ameaça, nos termos do art. 44, I, do CP.

À vista dessas circunstâncias, analisadas sinergicamente, fixo a pena – base privativa de liberdade em 4 (quatro) anos de recluso.

No concorrem circunstâncias atenuantes, agravantes, nem causas de diminuiço de pena a serem observadas.

Presentes, no entanto, a causa de aumento de pena prevista nos incisos I, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, conforme devidamente delineado na fundamentaço, aumento a pena inicialmente aplicada em um terço (1/3), concretizando – a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de recluso. Considerando que o réu permaneceu preso provisoriamente por 03 meses e 21 dias, aplico a detraço penal, nos termos do art. 387, §2º do CPB e, por consequência, diminuo a pena privativa de liberdade e a fixo em definitivo em
5 (cinco) anos e 09 (nove) dias de recluso.

Quanto à pena de multa, à vista do resultado final obtido na dosagem da pena privativa de liberdade, fixo – a no paramento de 120 (cento e vinte) dias – multa, na proporço de um trigésimo do salário mínimo, conforme disposto no art. 60, do Código Penal.

Atendidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenaço por um período superior a 4 (quatro) e no excedente a 8 (oito) anos e a existência de circunstâncias judiciais inteiramente favoráveis, deve o réu iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime prisional semiaberto (STJ, HC 127.000/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 31/08/2009)

Concedo ao réu o direito de responder em liberdade.
(...)”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, reconheceu a presença de duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis cominando a pena base em patamar superior ao mínimo. Contudo, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a ausência de manifestação do legislador acerca do quantum de aumento a ser aplicado em razão da presença de circunstância desfavorável, este há que ser implementado à razão de 1/8 entre o intervalo mínimo e máximo da pena ou de 1/6 sobre o mínimo legal previsto para o tipo penal violado e, no caso em apreço, aumentou genericamente o magistrado singular sem especificar como alcançou o patamar estipulado. Assim, apesar de haver fundamentação suficiente aos vetores considerados como negativos, tenho por adotar a orientação jurisprudencial, aumentando a pena base no percentual de 1/6 para cada circunstância negativa, passando esta a ser de 05 anos, 05 meses e 10 dias de prisão, além de 12 dias multa.

Na segunda fase, não se observa a presença de atenuantes ou agravantes, permanecendo a pena no patamar anterior.

Na terceira fase, igualmente aumento a pena no mínimo, 1/3, patamar adotado pelo sentenciante, passando a pena a ser de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, além de 16 dias multa.

Portanto, apesar de reconhecer ser
certo que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, conforme leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414), afirmar que
:

“... Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)...”

Sendo certo, ainda, que basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque
o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominad
o; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

A orientação jurisprudencial, porém, é no sentido de que se promova uma modulação na aplicação do quantum de aumento, como ao norte explicitado, razão pela qual a pena, ao final, restou reduzida, sendo neste sentido a determinação do C. STJ, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUMENTO JUSTIFICADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 1. No tocante à suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da basal, vale registrar que, nos termos do art. 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante deve efetuar a dosimetria da pena "atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima". 2. Essa ponderação não se revela numa mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, mas sim num exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena. 3. No caso concreto, as instâncias ordinárias elevaram a pena-base levando em consideração uma das qualificadoras, as circunstâncias do delito e a repercussão no núcleo familiar da vítima. 4. A pena para o delito de homicídio qualificado é de reclusão de 12 a 30 anos. Como a diferença entre a pena mínima e a máxima para o delito praticado é de 18 anos, é proporcional o aumento para cada circunstância negativada em até 3 anos (1/6 de 18 anos). 5.
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. O Magistrado sentenciante majorou a pena básica em 10 anos, ante a negativação de quatro circunstâncias judiciais. Cada circunstância, portanto, representou um aumento de 2 anos e 6 meses na pena, quantum inferior ao considerado proporcional por esta Corte. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 559940 SP 2020/0025144-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2020).

Portanto, a pena do apelante há que passar a ser, como ao norte demonstrado, de 07
anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, além de 16 dias multa, e, tendo em vista que, de acordo com o art. 109, III, do CP, que prevê que em sendo a pena cominada em patamar superior a 04 anos, mas n
ão excedendo 08 anos, ela prescreve em 12 anos, e tendo a denúncia sido recebida em 16/09/2009, e a sentença penal condenatória prolatada em 11/11/2022, já tendo transitado em julgado para o Ministério Público, e diante da redução do
quantum
de pena ao final aplicado, tenho por reconhecer,
ex officio
, a prescrição da punibilidade do ora apelante, na modalidade retroativa, com fulcro no que disposto no art. 107, IV, 109, III e art. 110, § 1º, do CPB.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para, revendo a dosimetria, reduzir a pena do ora apelante para 07 anos,
03 meses e 03 dias de reclusão, além de 16 dias multa, e, tendo em vista a data de recebimento da denúncia, a da sentença, bem como a data de trânsito em julgado para o Ministério Público, reconhecer,
ex officio
, a prescrição da pretensão punitiva do apelante,
na modalidade retroativa, com fulcro no que disposto no art. 107, IV, 109, III e art. 110, § 1º, do CPB.

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/09/2024